Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-40.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS FEITO PELOS ADVOGADOS QUE SUBSTABELECERAM MANDATO JUDICIAL SEM RESERVAS DE PODERES.
A devolução operada pelo agravo interno ficou prejudicada em razão do resultado do recurso de apelação colocado em mesa para julgamento simultâneo.

DUPLICATA. EMISSÃO SEM LASTRO NEGOCIAL. TÍTULO FRIO. CESSÃO POR MEIO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS FEITO PELOS ADVOGADOS QUE SUBSTABELECERAM MANDATO JUDICIAL SEM RESERVAS DE PODERES.
A devolução operada pelo agravo interno ficou prejudicada em razão do resultado do recurso de apelação colocado em mesa para julgamento simultâneo.

DUPLICATA. EMISSÃO SEM LASTRO NEGOCIAL. TÍTULO FRIO. CESSÃO POR MEIO DE OPERAÇÃO DE FACTORING. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A FATURIZADA E O GARANTE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. TESES DEFENSIVAS QUE RESULTAM AFASTADAS. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

A duplicata é título de crédito constituído por saque vinculado a crédito originário de venda e compra mercantil ou da prestação de serviços, equiparado aos (títulos) cambiários por determinação legal. É título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável.

A Lei n° 9.249/1995 conceitua "factoring". Por contrato, o faturizador administra créditos garantindo ao faturizado o pagamento de faturas por ele emitidas, assumindo cobrança e risco de eventual não pagamento, sem direito de regresso. Mas, apesar de não garantir a solvência do crédito cedido, o faturizado tem responsabilidade em relação à sua existência, facultando eventual direito de regresso se configurada essa hipótese.

A confessada inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão da nota fiscal, cancelada posteriormente à cessão contratual da duplica sem lastro com base nela sacada, é suficiente para dar sustentação à inversão do resultado encontrado pela r. sentença de primeiro grau, na medida em que questões exclusivamente internas da administração da pessoa jurídica devedora não transcendem efeitos automáticos ao direito da apelante, que vem estampado em título executivo líquido, certo e exigível, atributos que não foram abalados pelas teses desenvolvidas pelos apelados.

O crédito inexistente "cedido" foi de R$73.395,53. As assinaturas e suas autenticidades na nota promissória e nos contratos não foram questionadas pelos apelados. A apelante provou o envio de R$69.837,36 para a faturizada e, o extrato anexado aos autos confirma o ingresso dos recursos em conta bancária. O fator de desconto (R$2.862,43) só por si não se revela abusivo como sustentam as apeladas e, os encargos contratuais, igualmente estão alinhados ao comum nessa modalidade de negociação, que não se submete ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor e suas limitações.

Apelação provida para julgar improcedentes os embargos do devedor. Agravo interno prejudicado.